Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. COEFICIENTE DE JUROS EFETIVO. TARIFA DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO. ENCARGOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cuida-se de ação revisional de contrato bancário de financiamento em que o autor questiona os juros remuneratórios aplicados ao empréstimo por ele contratado com o banco réu, bem como a cobrança de tarifas, entendidas pela autora como abusivas.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação revisional, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, somente para declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista. Os demais pedidos (reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios, e cobrança de tarifas ilegais como a de registro e avaliação) não foram acolhidos. 1.1. Em suas razões, o apelante pede o provimento de seu recurso, para a reforma da sentença (com a procedência dos pedidos iniciais), adequando-a ao entendimento dos princípios consumeristas e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios aplicados efetivamente no contrato de financiamento são abusivos e se estão em desconformidade com a previsão no ajuste celebrado; e (ii) estabelecer se as tarifas administrativas cobradas são lícitas e condizem à prestação dos serviços descritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os princípios de ordem pública os quais norteiam as relações de consumo inserem-se no regime jurídico que rege os contratos, mitigando o princípio da autonomia da vontade dos contratantes. 3.1. Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o seguinte entendimento: “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”. 3.2. Na hipótese concreta, além de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser próxima à média aritmética do mercado para o período, verifica-se partir o apelante de premissa equivocada. Isso porque as considerações tecidas (no sentido de ser a taxa pactuada (2,24% a.m.) divergente da efetivamente aplicada (2,27% a.m.) não levam em consideração, como bem destacou a sentença, que o custo efetivo total (o qual, na hipótese, foi de 2,77%, ou seja, abaixo do percentual destacado pelo recorrente como o “efetivamente cobrado”) se compõe das taxas globalmente cobradas no contrato, não sendo composto apenas da taxa de juros. 3.3. Consigne-se, neste ponto, que a taxa de juros remuneratórios representa apenas a remuneração pelo empréstimo de dinheiro, sendo um dos componentes do CET, o qual, por sua vez, é mais abrangente e reflete o custo total efetivo da operação, incluindo todas as despesas adicionais as quais podem impactar significativamente o valor pago pelo cliente. Desse modo, não há irregularidade na cobrança de juros, porquanto a “discrepância” identificada no valor da parcela está relacionada ao CET e não à aplicação de juros acima do percentual pactuado. 3.4. Precedente desta Corte de Justiça no mesmo sentido: “[...] A eventual discrepância entre a taxa efetiva e a taxa contratada não restou comprovada pela parte apelante, sendo o Custo Efetivo Total composto de diversos encargos além da taxa de juros, não se limitando à taxa remuneratória. [...]” (Acórdão 2022466, 0706278-64.2024.8.07.0001, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 01/08/2025).
4. Da tarifa de cadastro e de avaliação do bem. No julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ pacificou entendimento acerca da: "validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.". 4.1. No caso dos autos, o apelante contratou de forma expressa os serviços de cadastro no início do relacionamento e de registro, remunerados pelas tarifas de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, solicitando seu financiamento. Segundo se infere, as referidas tarifas constam expressamente do contrato, não são excessivamente onerosas e não há prova de que os serviços não tenham sido prestados, somente meras alegações do recorrente. 4.2. Precedente: “[...] 5. As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são válidas, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 958, salvo comprovação de cobrança por serviço não prestado ou de onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto. [...]” (Acórdão 2014518, 0708419-56.2024.8.07.0001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 11/07/2025).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença a cargo do autor, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (atribuído na inicial em R$ 25.417,50), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Teses de julgamento: "1. Os juros remuneratórios não se confundem com o Custo Efetivo Total – CET, o qual é composto de diversos encargos além da taxa de juros. Nesse sentido, não há se falar em abusividade se o valor das parcelas a serem pagas levam em consideração o CET estabelecido de forma prévia no ajuste celebrado e em patamar próximo à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. Na forma do entendimento do STJ, as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são válidas, salvo comprovação de cobrança por serviço não prestado ou de onerosidade excessiva.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: art. 51, § 1°, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 30/9/2022; TJDFT, Acórdão 2022466, 0706278-64.2024.8.07.0001, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 2014518, 0708419-56.2024.8.07.0001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 11/07/2025.